Tribunal: TJES
Processo: 5003054-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão promovida por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, determinando o pagamento da integralidade da dívida, abrangendo parcelas vencidas e vincendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Agravante tem direito à devolução do veículo mediante pagamento apenas das parcelas vencidas; e (ii) determinar se a suspensão do leilão do veículo ou a transferência a terceiros deve ser concedida até o julgamento final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento consolidado do STJ, especialmente em julgamento de recurso repetitivo (REsp nº 1.418.593/MS), exige o pagamento da integralidade da dívida — vencidas e vincendas — para que a purgação da mora seja reconhecida e, assim, o bem possa ser restituído.

4. A reforma de decisões liminares somente deve ocorrer quando há manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.

5. A alegação da Agravante acerca da importância do veículo para sua família não é suficiente para afastar a aplicação das normas de purgação da mora ou o entendimento consolidado da jurisprudência.

6. Também não há justificativa legal para suspender o leilão do bem ou impedir sua transferência a terceiros, já que a Agravante não comprovou o pagamento integral da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A purgação da mora em contratos de alienação fiduciária somente se dá com o pagamento da integralidade da dívida, compreendendo as parcelas vencidas e vincendas.

2. A suspensão do leilão ou a devolução do bem não são cabíveis quando o devedor não comprova o pagamento integral da dívida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003054-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIA SOUZA EVANGELISTA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão promovida por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, determinando o pagamento da integralidade da dívida, abrangendo parcelas vencidas e vincendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Agravante tem direito à devolução do veículo mediante pagamento apenas das parcelas vencidas; e (ii) determinar se a suspensão do leilão do veículo ou a transferência a terceiros deve ser concedida até o julgamento final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento consolidado do STJ, especialmente em julgamento de recurso repetitivo (REsp nº 1.418.593/MS), exige o pagamento da integralidade da dívida — vencidas e vincendas — para que a purgação da mora seja reconhecida e, assim, o bem possa ser restituído.

4. A reforma de decisões liminares somente deve ocorrer quando há manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.

5. A alegação da Agravante acerca da importância do veículo para sua família não é suficiente para afastar a aplicação das normas de purgação da mora ou o entendimento consolidado da jurisprudência.

6. Também não há justificativa legal para suspender o leilão do bem ou impedir sua transferência a terceiros, já que a Agravante não comprovou o pagamento integral da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A purgação da mora em contratos de alienação fiduciária somente se dá com o pagamento da integralidade da dívida, compreendendo as parcelas vencidas e vincendas.

2. A suspensão do leilão ou a devolução do bem não são cabíveis quando o devedor não comprova o pagamento integral da dívida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo por Instrumento interposto por
CLÁUDIA SOUZA EVANGELISTA
em face da r. decisão de piso, de ID 37345772, proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, em sede de Ação de Busca e Apreensão, proposta por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, deferiu a medida liminar de busca e apreensão, determinando o pagamento da integralidade da dívida, a qual compreende as prestações vencidas e vincendas.

Irresignada, pugna a Agravante liminarmente pela suspensão dos efeitos do
decisum
objurgado, nos termos do art. 1.019, inciso I, e 1.020, do CPC, para que seja determinada a imediata devolução do veículo pela Agravada e a purga da mora das parcelas vencidas pela Agravante e a preservação do contrato com relação às parcelas vincendas. Subsidiariamente, pleiteia, ao menos, a suspensão do leilão do veículo ou a transferência do mesmo para terceiros até que seja solucionada a demanda.

Decisão liminar de ID 7649309, ocasião em que indeferi o efeito suspensivo ao recurso.

Agravo interno interposto no ID 7822256.

Contrarrazões do agravo de instrumente apresentadas no ID 8144243, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo por Instrumento interposto por
CLÁUDIA SOUZA EVANGELISTA
em face da r. decisão de piso, de ID 37345772, proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, em sede de Ação de Busca e Apreensão, proposta por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, deferiu a medida liminar de busca e apreensão, determinando o pagamento da integralidade da dívida, a qual compreende as prestações vencidas e vincendas.

Irresignada, pugna a Agravante liminarmente pela suspensão dos efeitos do
decisum
objurgado, nos termos do art. 1.019, inciso I, e 1.020, do CPC, para que seja determinada a imediata devolução do veículo pela Agravada e a purga da mora das parcelas vencidas pela Agravante e a preservação do contrato com relação às parcelas vincendas. Subsidiariamente, pleiteia, ao menos, a suspensão do leilão do veículo ou a transferência do mesmo para terceiros até que seja solucionada a demanda.

Decisão liminar de ID 7649309, ocasião em que indeferi o efeito suspensivo ao recurso.

Agravo interno interposto no ID 7822256.

Contrarrazões do agravo de instrumente apresentadas no ID 8144243, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

O processo de origem (Ação de Busca e Apreensão) foi ajuizado pela Instituição Agravada em razão do inadimplemento do Contrato de Financiamento nº 20035997271. Em garantia ao cumprimento das obrigações assumidas, a Agravante transferiu em Alienação Fiduciária o veículo
marca GM - CHEVROLET, modelo SPIN LT 1.8 8V ECONO, chassi 9BGJB75Z0DB200318, placa OVE4B35, renavam 00532572173, cor PRETA, ano 12/13, MOVIDO À BIOCOMBUSTÍVEL
.

Em decisão de ID 37345772 (autos de origem), foi deferida a medida liminar de busca e apreensão do bem, com a determinação de que, após efetivada a medida liminar, a Agravante fosse citada para efetuar o pagamento
da integralidade da dívida, a qual compreende as prestações vencidas e vincendas
.

Ato contínuo, a requerida interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, requerendo liminarmente pela suspensão dos efeitos do
decisum
objurgado, nos termos do art. 1.019, inciso I, e 1.020, do CPC, para que seja determinada a imediata devolução do veículo pela Agravada e a purga da mora das parcelas vencidas pela Agravante e a preservação do contrato com relação às parcelas vincendas. Subsidiariamente, pleiteia, ao menos, a suspensão do leilão do veículo ou a transferência do mesmo para terceiros até que seja solucionada a demanda.

Em decisão liminar, acostada no ID 7649309, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar, de modo que o recurso deve ser
improvido
.

Isso porque, apesar dos judiciosos fundamentos apresentados pela parte contrária, como já consignado da decisão liminar, a decisão do Magistrado de primeiro grau
está de acordo com a orientação sedimentada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça
por ocasião de julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, então prevista pelo artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973,
em que se entendeu pela necessidade de pagamento da
integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas)
para o reconhecimento da purgação da mora e a devida restituição do bem apreendido
, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. DÉBITO. INTEGRALIDADE. PAGAMENTO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 10.931/2004. PAGAMENTO INTEGRAL. NÃO IDENTIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão,
consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade da dívida, ou seja,
as parcelas vencidas e vincendas
. 3. Na hipótese, rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1805548 GO 2020/0330855-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911⁄1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931⁄2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931⁄2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
". 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp 1418593⁄MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05//2014, DJe 27/05/2014)

Sobre a questão também se manifestou a esta egrégia Corte de Justiça, em diversas oportunidades,
in verbis
:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em se tratando de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o devedor não mais se limita ao pagamento das parcelas vencidas, mas sim, deve promover a quitação integral de toda a dívida para a purgação da mora. Precedente do c. STJ.
2. Ainda que o pedido de busca e apreensão esteja amparado no inadimplemento de uma única parcela, cabia ao recorrente comprovar o pagamento total da dívida apontada na inicial, acrescida dos encargos legais aplicáveis à espécie, e não adimplido somente as prestações vencidas. 3. A ausência de peculiaridade no caso concreto que implique a configuração da desvantagem ao consumidor, autoriza a busca e apreensão do veículo. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5009037-98.2022.8.08.0000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – INADIMPLEMENTO – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES QUE NÃO ENGLOBA A INTEGRALIDADE DAS PARCELAS INADIMPLIDAS – MORA CONFIGURADA – PURGAÇÃO DA MORA INOCORRENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A celebração de acordo entre as partes que não engloba a integralidade das parcelas inadimplidas não se mostra suficiente para a desconstituição da mora. 2.
Após o vencimento antecipado da dívida, compreende-se, na linha do que restou definido pelo C. STJ, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que a purgação da mora só ocorre quando há o
pagamento da integralidade da dívida
, o que não ocorreu
. Portanto, correta a determinação de busca e apreensão determinada pelo Juízo a quo, em virtude da mora da agravante. 3. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5007853-73.2023.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – DISCUSSÃO ACERCA DE ABUSIVIDADE DE JUROS, CAPITALIZAÇÃO E TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que o Colendo STJ, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consignou que a purgação da mora só ocorre quando há pagamento da integralidade da dívida. 2. No caso, o devedor não purgou a mora assim como não comprovou que teria quitado as parcelas inadimplidas por meio de acordo extrajudicial antes da medida de busca e apreensão. 3.
A discussão, no bojo da ação de busca e apreensão, acerca de eventual abusividade do contrato não afasta o dever de purgar a mora nos moldes em que estabelecido pelo Colendo STJ em precedente vinculante, ou seja,
com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas
, para fins de devolução do bem
. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível nº 0014602-34.2018.8.08.0012, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. REGULARIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Em se tratando de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente,
o devedor não mais se limita ao pagamento das parcelas vencidas, mas sim, deve promover a quitação integral de toda a dívida para a purgação da mora
. Precedente do C. STJ. 2. É incabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato para extinguir a Ação de Busca e Apreensão ou determinar o aditamento da inicial, para transmudá-la para Ação Executiva ou Ação de Cobrança. Precedente do C. STJ. 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível nº 0017561-12.2017.8.08.0012, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO CABIMENTO – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – NECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. [...]
Sob a sistemática do art. 543-C do CPC⁄1973, o STJ decidiu que nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931⁄2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (REsp 1418593⁄MS). 3- No caso dos autos, o devedor pagou apenas parcelas vencidas, razão pela qual não houve a purgação da mora, o que impede a devolução do veículo apreendido, nos termos do §2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911⁄69.
4 - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 4179000098, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário:29/09/2017).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. PROPOSTA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO TERIA RECEBIDO BOLETO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA AFASTADA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO ACOLHIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1)
O depósito de parte da dívida não purga a mora já constituída. A orientação de nossa Corte de Cidadania, que já enfrentou o tema em sede de Recurso Repetitivo, é a de que: “a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida”
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 6169001127, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 01/09/2017).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO INTEGRAL – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado (REsp 1622555⁄MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p⁄ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22⁄02⁄2017, DJe 16⁄03⁄2017) consolidou o posicionamento de que, por força de regra expressa do Decreto Lei nº 911⁄69, apenas o pagamento integral da dívida poderia obstar a busca e apreensão do bem. Naquele julgamento ficou claro, ademais, que eventual entendimento contrário implicaria, por vias transversas, em desrespeito ao que decidiu aquela Corte Superior no julgamento do REsp nº. 1.418.593⁄MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 30169002752, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 06/09/2017).

Outrossim, examinando a peça recursal, verifico que a Agravante teceu argumentos genéricos acerca da necessidade devolução do imóvel afirmando que
“o bem objeto do contrato é de extrema importância para a agravante e sua família como meio de transporte e a apreensão do veículo com a perda patrimonial de todo o seu investimento ao longo de dois anos será uma medida demasiadamente onerosa para a contestante, o que não se justifica diante dos princípios do equilíbrio contratual, boa-fé e preservação dos contratos”
.

Fato é que a agravante inadimpliu o contrato de financiamento firmado com a instituição financeira agravada, de modo que inexiste argumentos suficientes para reforma da decisão.

Ademais, cabe ressaltar, que a reforma das decisões liminares de primeiro grau somente deve ocorrer em casos nos quais estejam comprovadas sua ilegalidade ou teratologia, respeitando-se, assim, o livre convencimento motivado do magistrado
a quo
,
in verbis:

“
[...] a concessão ou não de liminar antecipando os efeitos da tutela encontra-se no âmbito do livre convencimento e do prudente arbítrio do magistrado, desde que observadas as exigências constantes na legislação em vigor, não cabendo ao órgão ad quem interferir em seu conteúdo valorativo, salvo em casos de manifesta ilegalidade, reconhecido abuso de poder ou evidente colisão com os respectivos elementos probatórios [...]
” (TJES, Classe: Agravo AI, 24099157844, Relator: Manoel Alves Rabelo - Relator Substituto: Rachel Durão Correia Lima, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/08/2009, Data da Publicação no Diário: 14/09/2009).

Pelas mesmas razões, também deve ser indeferido o pedido subsidiário de suspensão do leilão do veículo ou a transferência do imóvel para terceiros.

Dessa forma, após análise das querelas vertentes, considerando o consolidado entendimento jurisprudencial supracitado, entendo que o recurso deve ser improvido, de modo a manter a decisão liminar de busca e apreensão originariamente proferida.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a decisão agravada.

Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar